Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-61.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002899-61.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO ALDRIGHI DE LIMA - CPF: 926.161.781-68 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.442.623/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002899-61.2021.8.11.0025 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA - MT.

RECORRENTE: RODRIGO ALDRIGHI DE LIMA

RECORRIDO: B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, e troca de produto em decorrência de defeito (vício) apresentado no produto
(motosserra da marca Husqvarna, modelo 125 – 16”PR X 3/8” X 1,3MM – R$ 950,00)
adquirido pelo recorrente,
cujo problema somente não foi sanado pela empresa recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita praticado pela parte recorrida.

2
. Dos danos materiais e morais suportados.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita praticado pela parte recorrida.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, diante da r
evelia da parte recorrida, havendo de se reconhecer como verdadeira a afirmação de toda a matéria fática trazida pela parte recorrente, notadamente, do vício não sanado pela parte recorrida.

Logo, não tendo a parte recorrida B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA realizado à troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte recorrente, já que comercializaram um bem inadequado ao consumo a que se destina.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a Nossa Jurisprudência Caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela recorrida B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte recorrente e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar.

A reparação do dano é garantida pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada.

Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, “
in verbis
”:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
:

(...)

X -
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
(os grifos não constam do original).

Por sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que:

Aquele que por ação
ou
omissão voluntária, negligência
ou imprudência,
violar direito ou causar prejuízo a outrem
, f
ica obrigado a reparar o dano
(grifos parciais).

E, também, o artigo 6o, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrente, pois o vício do produto (motosserra da marca Husqvarna, modelo 125 – 16”PR X 3/8” X 1,3MM) por ela adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela recorrida, período, inclusive, que ficou privada de utilizar o bem,
sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente
, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto. Ademais, em se tratando de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

2.

Do valor indenizatório a título de dano materiais e morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, e a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a recorrida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, a título de danos materiais, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a incidir correção monetária pelo indexador do “INPC” a partir da data do desembolso, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em contrapartida, deverá a parte recorrente colocar à disposição da parte recorrida, para retirada no prazo de 60 dias, contados do pagamento desta condenação judicial, em seu domicílio residencial, do produto defeituoso, assinalando que, ultrapassado tal prazo, ficará a parte reclamante desobrigada quanto ao depósito do aludido bem móvel.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022